Tribunal: TJDFT
Processo: 0717030-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Houve a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, com base no art. 581, inciso XII, do CPP, em evidente equívoco. Desde o advento da Lei de Execuções Penais, o recurso cabível para decisão que denega o livramento condicional é o Agravo em Execução Penal. Considerando a interposição tempestiva e o princípio da fungibilidade recursal, recebo o recurso interposto como agravo em execução penal.
2. A inclusão de novo requisito objetivo, pela Lei n. 13.964/2019, em vigor a partir de 24/01/2020, que alterou o inciso III, do artigo 83, do Código Penal, para vedar, na alínea “b”, a concessão do benefício no caso do cometimento de falta grave nos doze meses que antecedem a implementação do direito, não alterou a exigência do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário durante a execução, porquanto este requisito foi mantido no novo texto legal na alínea “a”, além dos demais de bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e de aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, nas alíneas “c” e “d”.
3. No caso concreto, o requisito objetivo implementou-se em 28/2/2023, portanto, em época recente, todavia, o cometimento de nova falta grave no curso da execução penal, macula o seu comportamento carcerário nesta oportunidade, o que não obsta, contudo, que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena, quando nova aferição deverá ser feita para que não se perpetuem os efeitos da falta grave, com violação dos princípios da individualização e progressão da pena.
4. Recurso conhecido e improvido.